Tribunal: STF
Processo: MS 38223
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Albuquerque Engenharia Importação e Exportação Ltda. – em recuperação judicial formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra os acórdãos ns. 621/2019-2ª Câmara (tomada de contas especial), 1686/2021-2ª Câmara (recurso de reconsideração) e 7342/2021-2ª Câmara (embargos de declaração) do Tribunal de Contas da União (TCU), mediante os quais foi condenada, solidariamente com a ex-Secretária Adjunta de Obras Públicas do Estado do Acre, ao pagamento de valores.  



     



    Segundo narra, com vistas à identificação dos responsáveis e à quantificação de débito resultante da ocorrência de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados ao Estado do Acre, por força do Convênio n. 2978/2001 e do Convênio n. 3543/2004, firmados entre a União e o Estado do Acre, foi instaurada a Tomada de Contas Especial n. 009.423/2009-1. Acrescenta que, embora tenha demonstrado que não existiu a irregularidade apontada, que houve a ocorrência da prescrição e a violação do devido processo legal, lhe foi imputado, em solidariedade com a ex-Secretária Adjunta de Obras Públicas do Estado do Acre, débitos no valor de R$179.457,61 e de R$20.525,15.  



     



    Esclarece ter apresentado recurso de reconsideração, sem êxito (acórdão n. 1686/2021-2ª Câmara), e embargos de declaração, não acolhidos (acórdão n. 7342/2021-2ª Câmara).  



     



    Noticia que as supostas irregularidades ocorreram em 15/12/2004 e em 04/07/2006. Mostra que foi citada em 16/04/2015, em relação ao Convênio n. 3543/2004, e depois em 07/02/2017, no que se refere ao Convênio n. 2978/2001.  



     



    Sustenta que o Órgão de Contas ignorou a prescrição da pretensão de ressarcimento por fatos ocorridos há mais de doze anos, relativamente ao valor de R$179.457,61, e de oito anos, no que respeita à quantia de R$20.525,15. Assevera que o TCU desconsiderou o entendimento proferido pelo STF no RE 669.069/MG – prescritibilidade da ação de reparação por danos à Fazenda Público por ilícito civil.  



     



    Alega que “a matéria se encontra devidamente regulamentada, no âmbito do TCU, na Instrução Normativa n. 71/2012, sendo clara a constatação de que a fase de apuração de dano para posterior ressarcimento apenas começa com a instauração da TCE. Qualquer fase administrativa anterior tem apenas o objetivo de verificar a existência de possíveis irregularidades e não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional”.  



     



    Postula, ao fim:  



     



    a) O recebimento e processamento do Mandado de Segurança, com a concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, válida até o julgamento final, para fins de suspender os efeitos do Acórdão n. 2461/2019 – 2ª Câmara, Acórdão n. 1686/2021 – 2ª Câmara e Acórdão n. 7342/2021 - 2ª Câmara, todos do Tribunal de Contas da União, ou qualquer cobrança patrimonial decorrente da TCE 009.423/2009-1;



    [...]



    e) No MÉRITO, seja concedida a segurança, tornando a definitiva a liminar deferida e, em qualquer hipótese, para que seja pronunciada, no processo administrativo TCE 009.423/2009-1 do Tribunal de Contas da União, a prescrição de qualquer pretensão punitiva imposta Acórdão n. 2461/2019 – 2ª Câmara (de Tomada de Contas), Acórdão n. 1686/2021 (Recurso de Reconsideração) – 2ª Câmara e Acórdão n. 7342/2021 - 2ª Câmara (Embargos de Declaração), lavrados pela Autoridade Coatora.  



     



    Foram prestadas informações.  



     



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.  



     



    É o relatório.  



     



    2. O Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apresentadas pela ex-Secretária Adjunta de Obras Públicas do Estado do Acre – Sra. Ana Cláudia Ramos da Cunha, bem como a condenou, solidariamente com a parte impetrante, ao pagamento de R$179.457,61 e de R$20.525,15.  



     



    Nessa impetração, o pedido limita-se à declaração judicial da ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória da Administração Pública em relação à empresa impetrante e, em consequência, na impossibilidade de instaurar processo administrativo com vistas ao ressarcimento de valores.  



     



    A controvérsia referente à prescrição foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União (TCU) na tomada de contas especial (acórdão n. 621/2019), e recurso de reconsideração (acórdão n. 1686/2021). Destaco, a respeito, os seguintes trechos das deliberações:  



     



    - Acórdão n. 621/2019.



    21. A alegação de que teria transcorrido prazo superior a dez anos entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis, o que traria prejuízo à ampla defesa dos responsáveis e faria incidir a prescrição do direito de ação de ressarcimento ao erário, não merece prosperar, mesmo porque não se coaduna com a realidade trazida aos autos.



    [...]



    23. No tocante ao julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 669069/MG), como igualmente bem detalhou a Unidade Técnica nos referidos itens, observa-se que se trata de decisum acerca de ilícito civil e não de eventual débito apurado em processo administrativo, além do fato de que esta Corte é independente em relação a suas deliberações (vide Acórdão 1.115/2017-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, onde o colegiado decidiu que essa situação não obriga o sobrestamento de processos no âmbito do TCU, entre outros julgados).  



     



    - Acórdão n. acórdão n. 1686/2021



    3. Os argumentos recursais são, em síntese, os seguintes:



    3.1. prescrição da pretensão ressarcitória, nos termos de recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal - STF em repercussão geral (Temas 666, 897 e 899);



    [...]



    4. A Secretaria de Recursos - Serur rejeitou tais argumentos pelos motivos a seguir:



    4.1. além de as matérias decididas pelo STF nos Temas 666 ("É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”) e 897 (“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”) não dizerem respeito especificamente à atuação do TCU, a decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 636.886, no qual foi definido o Tema 899 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas”), encontra-se em discussão em sede de embargos de declaração, o que tem levado o TCU, em diversos julgados, a considerar que permanece válido o enunciado de sua Súmula 282, que reconhece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário;



    (Grifei)  



     



    Vê-se que o TCU entendeu pela imprescritibilidade do direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores.  



     



    Entretanto, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 636.886, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de junho de 2020 Tema n. 899/RG , no qual debatida, em especial, a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, reafirmou entendimento anterior pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional no tocante à formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do mencionado piloto da repercussão geral, foram feitas observações laterais  sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição quinquenal em relação a valores discutidos nos processos de tomada de contas especial, ou seja, aspectos da prescrição no que diz respeito à formação de débito objeto de cobrança.  



     



    Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes indicou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980).  



     



    Assim, concluiu Sua Excelência: (i) pela prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido por decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável; (ii) pela interrupção da prescrição (ii.1) com fundamento em decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável ou em qualquer ato inequívoco que implique apuração do fato e (ii.2) por decisão recorrível ou qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal; e (iii) pela suspensão da prescrição, enquanto durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato.  



     



    Aludido posicionamento foi adotado, também, pela ministra Cármen Lúcia, em decisões monocráticas formalizadas no MS 36.274, DJe de 18 de novembro de 2020, e no MS 37.514, DJe de 26 de abril de 2021.  



     



    Adiro ao referido entendimento.



    Mutatis mutandi, aludida consideração também se aplica à pessoa jurídica e/ou física beneficiada com recursos públicos.



    Na hipótese dos autos, o Convênio n. 2978/2001 e o Convênio n. 3543/2004 foram firmados entre a União e o Estado do Acre, os quais tinham por objeto dar apoio financeiro para a conclusão da construção do hospital Regional do Vale do Juruá e a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Município Cruzeiro do Sul/AC, respectivamente.  



     



    No ano de 2009, foi acolhido parecer do Ministério Público do TCU e instaurada tomada de contas especial (TC n. 009.423/2009-1), com vistas à identificação de irregularidades ocorridas na execução dos citados convênios, bem como de eventuais responsáveis. Na aludida TC foram proferidos os acórdãos impugnados neste mandamus.  



     



    O relatório do acórdão n. 2461/2019 aponta que a empresa impetrante firmou o Contrato n. 66/2002, em 02/08/2002, cuja dotação orçamentária originou-se dos recursos provenientes do Convênio n. 2978/2001. Em 01/12/2004, firmou o Contrato n. 32/2004, amparado por recurso derivado do Convênio n. 3543/2004.  



     



    Consta que a empresa foi citada em 16/04/2015, em relação ao Convênio n. 3543/2004, e depois em 07/02/2017, no que se refere ao Convênio n. 2978/2001  



     



    Sucede que em 15/12/2004 foi emitida a última nota fiscal do Contrato n. 66/2002 (débito de R$ 330.464,77). Em 04/07/2006 expediu-se o último comprovante fiscal do Contrato n. 32/2004 (dívida de R$160.088,05).  



     



    Tenho, portanto, como caracterizada a prescrição e, em consequência, o direito à restituição de valores, por não ser imprescritível o direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores, bem como por já terem se passado cinco anos entre a data da última emissão de nota fiscal em relação aos valores questionados e a citação da ora impetrante na Tomada de Contas Especial n. 009.423/2009.  



     



    Além do que, não vejo como considerar, por consequência, a interrupção da prescrição conforme apontado no acórdão do TCU.  



     



    Os marcos interruptivos do decurso do tempo apontados pela Corte de Contas são: (i) realização de auditoria junto à Secretaria de Saúde do Estado do Acre pela Secex-AC, em outubro de 2006, e (ii) a citação da empresa impetrante 16/04/2015 (Convênio n. 3543/2004) e 07/02/2017 (Convênio n. 2978/2001).  



     



    A auditoria teve por objeto a totalidade das aquisições de material permanente de saúde na Secretaria de Saúde do Estado do Acre. O Contrato n. 32/2004, que tem como parte a empresa impetrante, não foi objeto específico de investigação (Convênio n. 3543/2004). Incabível atribuir àquela atividade estatal poder interruptivo da prescrição.  



     



    Além do que, a autora da ação mandamental não foi intimada para tomar conhecimento dos atos levados a efeito.



    Ressalto, ainda, que a empresa não foi notificada da instauração da tomada de contas no TCU. Não teve conhecimento desse fato. Não pode ser considerado, portanto, como interruptivo da prescrição. Além do que, entre a instauração do aludido procedimento e a citação decorreram mais de cinco anos.  



     



    3. Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer que a prescrição ressarcitória, nos autos da Tomada de Contas Especial n. 009.423/2009, ocorreu em relação à empresa impetrante.  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator